Tribunal: TJSP
Processo: 1000004-81.2016.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Sentença proferida em audiência com declaração de preclusão da prova requerida pelo autor. Inadmissibilidade. Falta de intimação do autor para comparecimento à audiência que foi redesignada. Anterior pedido do autor indicando as testemunhas que seriam funcionários da ré, bastando intimação no estabelecimento da requerida. Cerceamento de defesa caracterizado. Processo

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Sentença proferida em audiência com declaração de preclusão da prova requerida pelo autor. Inadmissibilidade. Falta de intimação do autor para comparecimento à audiência que foi redesignada. Anterior pedido do autor indicando as testemunhas que seriam funcionários da ré, bastando intimação no estabelecimento da requerida. Cerceamento de defesa caracterizado. Processo anulado. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000196476
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000004-81.2016.8.26.0156, da Comarca de Cruzeiro, em que é apelante EVANDRO
SOUSA REGO, é apelado LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para anular a sentença, retomando o processo seu andamento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 17 de março de 2020.
ENÉAS COSTA GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000004-81.2016.8.26.0156 -Voto no 3.220
2
Apelação Cível no 1000004-81.2016.8.26.0156
Apelante: Evandro Sousa Rego
Apelado: Lojas Teddy Artigos para Presentes Ltda Epp
Comarca: Cruzeiro
Juiz: Alexandre Levy Perrucci

Voto no 3.220
Apelação.
Ação
indenizatória.
Sentença
proferida
em
audiência com declaração de preclusão da prova requerida
pelo autor. Inadmissibilidade. Falta de intimação do autor
para comparecimento à audiência que foi redesignada.
Anterior pedido do autor indicando as testemunhas que seriam
funcionários da ré, bastando intimação no estabelecimento da
requerida. Cerceamento de defesa caracterizado. Processo
anulado. Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou
improcedente ação indenizatória promovida contra a ré em razão de abordagem realizada
por segurança do estabelecimento comercial (fls. 81/82).
Recorre o autor (fls. 91/94) alegando a) nulidade da sentença
em razão da ausência de intimação; b) cerceamento de defesa, pois a ré deveria ter indicado
o endereço das testemunhas; c) que as provas dos autos demonstram existência de ofensa
ao apelante.
Recurso bem processado e respondido (fls. 98/103).
É o relatório.
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, o recurso
comporta provimento para anulação da sentença.
O autor, a despeito da determinação constante do despacho
saneador, não foi intimado pessoalmente para comparecimento à audiência e depoimento
pessoal.
Apenas consta intimação do advogado pela imprensa em
relação ao despacho, havendo posterior redesignação da data da audiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000004-81.2016.8.26.0156 -Voto no 3.220
3
Ademais, o autor havia indicado o nome de duas testemunhas
que seriam funcionários da ré (fls. 69), a qual confirmou a existência de tais pessoas, de
modo que bastava realização da intimação no estabelecimento da requerida.
Neste sentido, não deve subsistir a declaração de preclusão da
prova, devendo ser reconhecido o cerceamento de defesa e consequente nulidade da
sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
para anular a sentença, retomando o processo seu andamento.

Enéas Costa Garcia
Relator